Tribunal: TJMT
Processo: 0008405-05.2012.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008405-05.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MARIA FATIMA GOMES DA SILVA - CPF: 151.379.958-43 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA FATIMA GOMES DA SILVA - CPF: 151.379.958-43 (REPRESENTADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, julgou prejudicado o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
PROPENAL – TANDRILAX – CITONEURIN 500MG – IBUPROFENO 300MG – CODATEN - OMEPRAZOL
– PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PREJUDICADO.

Após a sentença o Ministério Público veio aos autos informando que a requerente não tinha mais interesse no prosseguimento do feito, uma vez que está adquirindo os medicamentos que necessita na rede particular, nesse caso,
imperiosa a extinção do feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do NCPC, por perda superveniente do interesse processual, prejudicada a análise do recurso de apelação.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios a parte autora, uma vez que o Ministério Público atua em sua substituição processual com legitimação extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da
Comarca de Sorriso/MT
,
M.M. Juíza Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa,
que nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência nº 0008405-05.2012.8.0040 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes o pedidos iniciais e condenou os requeridos a fornecerem os medicamento
s
“
propenal – tandrilax – citoneurin 500mg – ibuprofeno 300mg – codaten – omeprazol”

de forma contínua e pelo tempo que se fizer necessário.

O Município apela sustentando, em suma, sua ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade exclusiva do Estado para fornecimento dos medicamentos; e, ainda, o descabimento da multa diária.

Por fim,
o apelante requer a reforma da decisão, para que o Poder Público seja obrigado a fornecer o medicamento requestado de acordo com o seu princípio ativo e não a marca específica.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso/MT a fornecerem os medicamento
s
“
propenal – tandrilax – citoneurin 500mg – ibuprofeno 300mg – codaten – omeprazol”

de forma contínua e pelo tempo que se fizer necessário.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA FATIMA GOMES DA SILVA
,
substituída pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, ajuizou a Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0008405-05.2012.8.11.0040, visando compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT a fornecerem o
s medicamentos, conforme relatório médico.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
e ratificada por ocasião da análise do mérito, quando da procedência da inicial.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No caso em exame a parte recorrente postula a reforma da decisão que
julgou procedente os pedidos da requerente para que fosse disponibilizado os medicamentos,
sustentando, em suma, sua ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade exclusiva do Estado para fornecimento dos medicamentos; e, ainda, o descabimento da multa diária.

No entanto, após a sentença o Ministério Público veio aos autos informando que a requerente não tinha mais interesse no prosseguimento do feito, uma vez que está adquirindo os medicamentos que necessita na rede particular, conforme certidão – id. 2467547 -, de forma que, diante do fato narrado, a presente demanda perdeu o objeto,
carecendo de interesse processual
.

O artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 493. “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. QUESTÃO DISCURSIVA Nº 9, ITEM “C”. SUPERVENIENTE INAPTIDÃO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DE OBJETO. Convocado para a etapa de testagem física, o impetrante foi considerado inapto, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente de interesse processual, restando, pois, prejudicado o recurso de apelação. PROCESSO JULGADO EXTINTO. PREJUDICADO O APELO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 70081848046, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-11-2019)

Nesse passo, imperioso o reconhecimento da ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, prejudicada a análise do recurso, conforme preceitua o art. 485, inciso VI, do NCPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual;

Partindo dessas premissas julgo extinta a ação sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, inciso VI, do NCPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios a parte autora, uma vez que o Ministério Público atua em substituição processual com legitimação extraordinária.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020